Tribunal: CARF
Processo: 10980.722019/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PERMUTA DE IMÓVEIS COM TORNA. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO ONEROSA. GANHO DE CAPITAL. CONFIGURAÇÃO.A operação de permuta com torna caracteriza alienação onerosa, sujeita à apuração de ganho de capital, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei no 7.713/1988, e do art. 117, § 4o, do RIR/1999. Constatada a existência de torna em espécie e assunção de dívida pelo adquirente, resta configurado acréscimo patrimonial tributável, ainda que o contribuinte denomine a operação como mera permuta.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA. REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR.A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição constitui ganho de capital, nos termos do art. 43 do CTN. A existência de múltiplos instrumentos negociais com valores divergentes evidencia o valor real da transação e confirma a disponibilidade econômica do acréscimo patrimonial.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DOLO CONFIGURADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.Não havendo recolhimento antecipado nem declaração do ganho de capital, afasta-se a regra do art. 150, §4o, do CTN. Constatada conduta dolosa, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Lançamento tempestivo.(Súmula CARF no 11).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO CARACTERIZADO. DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. REDUÇÃO PELA RETROATIVIDADE BENIGNA.A existência de três instrumentos para a mesma transação, com valores distintos e omissão deliberada na Declaração de Ajuste Anual, caracteriza evidente intuito de fraude, legitimando a multa qualificada (art. 44, II, da Lei no 9.430/1996; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964).Aplicável a retroatividade benigna para redução da penalidade de 150% para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023 e do art. 106, II, “c”, do CTN.(Súmula CARF no 105).
ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEI No 11.196/2005. UTILIZAÇÃO PRETÉRITA. VEDAÇÃO DE REITERAÇÃO NO PRAZO DE 5 ANOS.Impossível a concessão da isenção, por ausência de opção válida no GCAP/DAA e por ter o contribuinte utilizado o benefício em operação anterior no ano-calendário de 2012.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722019/2018-13
ACÓRDÃO
2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER MARQUES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PERMUTA DE IMÓVEIS COM TORNA. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO ONEROSA.
GANHO
DE
CAPITAL.
CONFIGURAÇÃO.
A operação de permuta com torna caracteriza alienação onerosa, sujeita à
apuração de ganho de capital, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei no
7.713/1988, e do art. 117, § 4o, do RIR/1999. Constatada a existência de
torna em espécie e assunção de dívida pelo adquirente, resta configurado
acréscimo patrimonial tributável, ainda que o contribuinte denomine a
operação como mera permuta.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA. REALIZAÇÃO DO
FATO
GERADOR.
A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição
constitui ganho de capital, nos termos do art. 43 do CTN. A existência de
múltiplos instrumentos negociais com valores divergentes evidencia o valor
real da transação e confirma a disponibilidade econômica do acréscimo
patrimonial.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DOLO CONFIGURADO. REGRA DO ART. 173, I,
DO
CTN.
Não havendo recolhimento antecipado nem declaração do ganho de
capital, afasta-se a regra do art. 150, §4o, do CTN. Constatada conduta
dolosa, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Lançamento
tempestivo.
(Súmula CARF no 11).
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO
CARACTERIZADO.
DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. REDUÇÃO PELA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
2
A existência de três instrumentos para a mesma transação, com valores
distintos e omissão deliberada na Declaração de Ajuste Anual, caracteriza
evidente intuito de fraude, legitimando a multa qualificada (art. 44, II, da
Lei
no
9.430/1996;
arts.
71
a
73
da
Lei
no
4.502/1964).
Aplicável a retroatividade benigna para redução da penalidade de 150%
para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023 e do art. 106, II, “c”, do CTN.
(Súmula CARF no 105).
ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEI No 11.196/2005. UTILIZAÇÃO PRETÉRITA.
VEDAÇÃO
DE
REITERAÇÃO
NO
PRAZO
DE
5
ANOS.
Impossível a concessão da isenção, por ausência de opção válida no
GCAP/DAA e por ter o contribuinte utilizado o benefício em operação
anterior no ano-calendário de 2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
3
RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 156/173), manejado pelo contribuinte,
com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e
devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 120/141),
proferida em sessão de 09/11/2018, consubstanciada no Acórdão n.o 11-61.062- 1a Turma da
DRJ/JREC(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife), que, por unanimidade
de votos, improcedente à impugnação (e-fls. 88/112), cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
GANHO DE CAPITAL. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o
valor de alienação do bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de
tributação definitiva. GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em que o contribuinte não procede apuração do
imposto e nos casos de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para contagem
do prazo decadencial para que o Fisco proceda ao lançamento de ofício do
imposto devido é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal
sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da
decisão. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. É cabível, por disposição literal
da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício qualificada no percentual de
150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá
ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte, quando restar comprovada, por meio de fatos e documentos
constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502/1964.

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

2.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Objeto
da
Fiscalização:
Procedimento instaurado pela Receita Federal (9a RF – Curitiba/PR) para apurar
ganho de capital em alienações imobiliárias realizadas pelo contribuinte Wagner
Marques da Silva no ano-calendário de 2013, com Liliane Carvalho da Silva
Barreiros como corresponsável solidária.
o
Venda do imóvel situado na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no 1805, ap. 1601 e
garagens (matrículas 167.911 a 167.914);
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
4
o
Compra do imóvel na Rua Padre José Kentenich, no 853, casa 43, matrícula 93.245.
As operações envolviam permuta e dação em pagamento entre os bens.
o
Foram localizados múltiplos instrumentos (públicos e particulares) para a mesma
transação, com valores distintos, entre R$ 1,6 milhão e R$ 3,5 milhões;
o
Divergências também no valor da aquisição do imóvel subsequente (R$ 2,8 milhões
a R$ 4,6 milhões);
o
A Receita constatou falta de comprovação do valor efetivamente recebido,
sugerindo ocultação parcial do ganho de capital.
Aspectos de Isenção:
o
O contribuinte não apresentou o GCAP nem informou a operação na Declaração de
Ajuste Anual;
o
A isenção foi indeferida, pois o benefício não poderia ser novamente utilizado antes
de 5 anos (§5o da IN SRF 599/2005).
Multa
Qualificada
(150%)
Fundamentada em:
o
Dolo e fraude configurados pela existência de três instrumentos para ela vendem;
o
Omissão da operação no IRPF;
o
Diferenças expressivas nos valores declarados em relação aos efetivos.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

3.
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
I-Isenção do IRPF ganho de capital unidade imobiliária (Permuta) II-
Decadência III- Multa Qualificada.

4.
A tese de defesa foi acolhida não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo não foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando/ipis líteres termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
5
6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 20/12/2018 (fl.
2.084) em face da ciência do acórdão recorrido em 27/11/2018 (fl. 149).
2.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
3.
Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação do mérito.

MÉRITO
GANHO DE CAPITAL NA PERMUTA.
4.
O recorrente sustenta que a operação em análise configurou permuta de bens imóveis, e
não uma alienação onerosa geradora de acréscimo patrimonial. Argumenta que, no caso concreto,
o bem entregue (Imóvel Dado) foi apenas trocado por outro (Imóvel Recebido), vejamos:

(i)
seu imóvel na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 1805,
(ii)
R$ 295 mil em dinheiro, e
(iii)
R$ 846 mil em assunção de dívida do saldo em aberto do financiamento do imóvel
adquirido.

5.
Assim, inexistindo “ganho realizado” ou monetização do ativo, não há fato gerador do
imposto de renda. Defende, portanto, que a mera diferença entre os valores declarados nos
instrumentos públicos e particulares não caracteriza ganho de capital, pois o valor de referência
atribuído aos imóveis em permuta não reflete vantagem econômica efetiva.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
6
6.
Aduz, ainda, que eventual divergência de avaliação ou diferença contábil não representa
renda, lucro ou provento tributável, nos termos do art. 43 do CTN e do art. 117, §4o, do RIR/1999,
uma vez que não houve disponibilidade econômica ou jurídica de ganho a ser tributado.
7.
A realidade diferente do que sustenta a Recorrente, é que a autuação lavrada contra pessoa
física em razão de suposta omissão de ganho de capital na permuta de imóveis realizada no ano-
calendário de 2013, entre o apartamento situado na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no 1805
(Imóvel Dado) e a casa 43, Rua Padre José Kentenich, no 853 (Imóvel Recebido).
8.
A autoridade fiscal entendeu que a operação configurou alienação onerosa com acréscimo
patrimonial, aplicando o art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei 7.713/1988 e o art. 117, § 4o, do RIR/1999,
desconsiderando o caráter de permuta e lavrando auto de infração por ganho de capital não
declarado.
9.
Adoto como minhas razões de decidir, o que foi já analisado pela decisão de primeira
instância:

12. Trata-se de permuta com torna. O próprio sujeito passivo admite que houve
torna. Além do mais houve um Instrumento particular de compromisso de venda e
compra de Imóvel(fls. 7/10), mas a escritura pública do apartamento da Rua Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1805, apt 1601, Campina do Siqueira, Curitiba, é uma
escritura pública de compra e venda(fls. 52/55) sendo a Sra. Marina Gonçalves
Pereira Soares compradora deste imóvel e não uma escritura pública de permuta,
conforme determina a legislação. Não é uma permuta exclusiva de unidade
imobiliária por unidade imobiliária. Por estes motivos não é possível excluir a
incidência do Ganho de Capital.
13. Houve sim ganho de capital na alienação do apartamento da Rua Pedro Viriato
Parigot de Souza, 1805, apt 1601, Campina do Siqueira, Curitiba. O conceito de
alienação de que trata o § 3o do art. 3o da Lei no 7.713/1988 engloba toda e
qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no
texto legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer
operação de que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação,
também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo
legislador foi a mais ampla possível. 14. No Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de imóvel(fls. 7/10), datado de 15/02/2103,
celebrado entre Wagner Marques da Silva e Liliane Carvalho da Silva Barreiros
como promitentes compradores e Marina Gonçalves Pereira Soares, como
promitente vendedora do imóvel situado à Rua Padre José Kentenich, n° 853,
unidade 43, pelo valor total de R$ 4.641.331,77 (quatro milhões, seiscentos e
quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) da
seguinte forma: a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através de cheque
administrativo; b) R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) pelo
apartamento n° 1601 do Edifício Belluno, situado à Rua Pedro Viriato Parigot de
Souza, n° 1805; c) R$ 846.331,77 ( oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e
trinta e um reais e setenta e sete centavos) através da assunção de financiamento
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
7
pendente do imóvel; e d) R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) em dinheiro no
ato da assinatura do contrato definitivo de financiamento bancário. 15. Verifica-se
que, para a mesma transação, qual seja, a venda do imóvel apartamento 1601 e
garagens situado à Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1805, há dois
documentos com preços distintos, formas distintas e datas distintas. O primeiro
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de uma unidade
residencial tendo este apartamento entrado como forma de pagamento pelo valor
de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) (fls. 7/10) e o segundo
documento uma escritura pública de compra e venda simples do apartamento(fls.
52/55) pelo valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) entre os
mesmos interessados. 15.1. Cabe lembrar que a escritura pública é dotada de fé
pública. A fé pública protege a inscrição dos direitos, não os fatos carregados
simultaneamente a eles, como sua extensão, suas construções, seu preço.
16. A outra transação imobiliária também tem divergência. A compra e venda do
imóvel situado à Rua Padre José Kentenich, n° 853, casa 43, matrícula n° 93.245
também tem um instrumento particular de compra e venda, registrado em
cartório, declarando que o imóvel foi vendido pelo valor total de R$ 4.641.331,77
(quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e
setenta e sete centavos) tendo o apartamento n° 1601 entrado como forma de
pagamento pelo valor de R$ 3.500.000,00 (fls. 7/10). E existe outro instrumento
particular com eficácia de escritura pública e alienação fiduciária de imóvel em
garantia feito com o Banco Santander, datado de 19/04/2013 (fls.57/66), que
declara que o preço de venda do imóvel é de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e
oitocentos mil reais).
18. A Sra. Marina Gonçalves Pereira Soares também declara que comprou o
apartamento por R$ 3.500.000,00 e depois vendeu pelo valor de R$ 3.480.000,00.
E o próprio contribuinte, quando intimado apresentou instrumento particular de
compra e venda do apartamento pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais). 19. Da análise de todos os documentos apresentados pelo
contribuinte, pelos terceiros diligenciados verifica-se que o valor real da transação
da venda do apartamento n° 1601 e garagens, matrículas n° 167.911 a 167.914,
situado à Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 1805, foi o constante no Instrumento
Particular de compra e venda, de 15/02/2013, onde o imóvel foi dado como parte
de pagamento pelo valor de R$ 3.500.000,00. 20. Registre-se ainda que o
contribuinte não preencheu o Demonstrativo de Ganho de Capital no ano de 2013,
informando a venda do apartamento e, por conseguinte não fez a opção pela
isenção prevista no art. 39, da Lei n° 11.196. Também não informou os
rendimentos obtidos com a venda do imóvel em referência, no campo de
rendimentos isentos ou de tributação exclusiva da Declaração. 21. Além disso,
usou a isenção prevista no artigo 39, no ano-calendário de 2012, na venda de um
apartamento em Itapema/SC, conforme Demonstrativo de Apuração de Ganho de
Capital em anexo (fls. 67/69). Ou seja, o contribuinte não faz jus a isenção para a
aquisição de outro imóvel, seja pela não opção, seja por ter usufruído dela no ano
anterior.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
8

10.
À vista do conjunto probatório e da legislação aplicável, conclui-se que a operação objeto
da autuação configura ganho de capital, na qual de forma talvez inusitada existem 3 documentos
públicos diferentes para a mesma transação(apartamento 1601 e garagens situado à Rua Pedro
Viriato Parigot de Souza, n° 1805), quais sejam: 1) Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda, pela qual o apartamento entrou como forma de pagamento na aquisição de uma
unidade residencial pelo valor de R$ 3.500.00,00; 2) Escritura Pública de Compra e Venda que o
apartamento foi vendido por R$ 1.600.000,00; 3) Instrumento Particular com eficácia de Escritura
Pública onde consta que a unidade residencial foi adquirida por R$ 2.800.000,00, gerador do IRPF
a título de ganho de capital.
11.
Diante do exposto, nego argumento referente à suposta omissão de ganho de capital na
operação de permuta de imóveis realizada no ano-calendário de 2013.

DECADÊNCIA.

12.
No que tange à preliminar de decadência suscitada pelo recorrente, não há como
prosperar.
13.
Sustenta o contribuinte que o crédito tributário constituído no auto de infração estaria
alcançado pela decadência quinquenal prevista no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, sob
o argumento de que o fato gerador teria ocorrido no ano-calendário de 2013 e a notificação do
auto de infração somente se deu em 08/06/2018.
14.
Todavia, a aplicação da regra do art. 150, §4o, pressupõe a existência de pagamento
antecipado, ainda que parcial, em tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que não se
verifica na hipótese dos autos, uma vez que o contribuinte não efetuou qualquer recolhimento
nem declarou o ganho de capital na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
15.
Consoante se extrai do Termo de Verificação Fiscal, o autuado, em relação ao apartamento
no 1601 e garagens situados à Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no 1805, deixou de apurar e
declarar o ganho de capital, tendo adotado conduta dolosa mediante a apresentação de
documentos distintos para a mesma transação — o Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda pelo valor de R$ 3.500.000,00, a Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor
de R$ 1.600.000,00 e outro instrumento particular com eficácia de escritura pública, no qual
declarou o imóvel adquirido por R$ 2.800.000,00 —, evidenciando intenção de ocultar o valor real
da operação e, por consequência, o montante sujeito à tributação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
9
16.
Diante da constatação de dolo e fraude, conforme registrado pela autoridade fiscal às fls.
91 e 92, afasta-se a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, incidindo a regra do art. 173, I, que fixa o
prazo decadencial de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
17.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 2013, o prazo teve início em 1o de janeiro de
2014 e findaria em 31 de dezembro de 2018. Como o lançamento foi regularmente notificado ao
contribuinte em 08/06/2018, dentro do referido prazo, não há que se falar em decadência.

18.
MULTA
19.
No que se refere à penalidade aplicada, acompanho integralmente o entendimento da
autoridade julgadora de primeira instância, reconhecendo a correção da qualificação da multa de
ofício em 150%, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996. Restou evidenciado nos
autos que o contribuinte praticou conduta dolosa, voltada à omissão intencional do ganho de
capital decorrente da alienação do apartamento no 1601, situado na Rua Pedro Viriato Parigot de
Souza, no 1805, Curitiba/PR. Constatou-se a existência de três instrumentos distintos relativos à
mesma operação, com valores divergentes — o Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda indicando o valor de R$ 3.500.000,00; a Escritura Pública de Compra e Venda
declarando o valor de R$ 1.600.000,00; e o Instrumento Particular com eficácia de escritura
pública, no qual o mesmo bem foi declarado como adquirido por R$ 2.800.000,00. A
simultaneidade desses documentos, com diferentes valores para a mesma transação e ausência de
declaração correspondente na Declaração de Ajuste Anual, revela inequívoco propósito de ocultar
o valor real da operação e reduzir a base de cálculo do imposto devido.
20.
A conduta do contribuinte, portanto, extrapola a mera inobservância formal ou erro
material, configurando o dolo o próprio conjunto fático-probatório constante do Termo de
Verificação Fiscal evidencia comportamento ardiloso, com utilização de documentos contraditórios
e omissão deliberada de informação relevante à Receita Federal.
21.
Dessa forma, estando comprovada a conduta dolosa e o intuito de omitir rendimentos, a
manutenção da multa qualificada de 150% imposta pela autoridade fiscal revela-se plenamente
legítima e proporcional, razão pela qual confirmo integralmente o entendimento da decisão
recorrida quanto à sua aplicação.
22.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado acima. Assim o
percentual da multa majorada de IR Fonte referente a pagamentos a contratos não identificados
/pagamentos deve ser reduzido para 100%.
23.
. Assim sendo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário do Contribuinte
para reduzir a multa de ofício para 100%

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722019/2018-13
10
24.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para (i)
tão somente para reduzir a multa de ofício de 150% para 100% de acordo com Lei no 14.689/23,
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN e mantenho outros créditos hígido.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 190
DF CARF MF
Original